Tribunal: TJBA
Processo: 8064555-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064555-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PARAGUACU TRANSPORTES E OPERACOES PORTUARIAS LTDA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE DE CONSULTA PRÉVIA A SISTEMAS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO ART. 257, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de ICMS no valor de R$ 17.689,21, rejeitou Exceção de Pré-Executividade que alegava nulidade da citação por edital e determinou o prosseguimento do feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital é válida diante das tentativas frustradas de localização da executada; (ii) estabelecer se a ausência da advertência prevista no art. 257, IV, do CPC acarreta nulidade do ato citatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação por edital é admitida na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80 e Súmula 414 do STJ. O exaurimento das diligências não exige a utilização prévia de sistemas eletrônicos como SISBAJUD ou INFOJUD, sendo suficiente a comprovação de tentativas infrutíferas pelos meios ordinários. O Estado promove diligências válidas de citação por correio e por carta precatória, ambas sem êxito, legitimando a adoção da citação editalícia. A ausência de advertência no edital acerca da nomeação de curador especial não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto, nos termos do art. 282, §1º, do CPC. A nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, com atuação efetiva na defesa da executada, supre eventual vício formal e assegura o contraditório e a ampla defesa. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas impede a anulação de ato processual que atingiu sua finalidade sem prejuízo às partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, não sendo obrigatória a prévia consulta a sistemas eletrônicos. 2. A ausência da advertência prevista no art. 257, IV, do CPC não acarreta nulidade quando há nomeação e atuação efetiva de curador especial. 3. O princípio da instrumentalidade das formas afasta a nulidade de ato processual sem demonstração de prejuízo concreto. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º, IV; CPC, arts. 256, §3º; 257, IV; 282, §1º; 854, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA (Tema 102), Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 06.04.2009; STJ, AgInt no REsp 2.098.312/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.03.2024; TJBA, AI nº 8055851-96.2025.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 18.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8064555-98.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante PARAGUAÇU TRANSPORTES E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA e Agravado ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (04)